Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020546-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEMETRIUS ANTONIO BERNARDO CASSIN - CPF: 691.431.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA FABIANA CHAVES CASSIN - CPF: 893.134.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL FILM - COMERCIO DE PELICULAS LTDA - CNPJ: 07.463.736/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LEIDIANE CORDEIRO GALVAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.180.514/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – NATUREZA DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO INADEQUADO – DECISÃO QUE DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pronunciamento que julga extinto o feito, é sentença, desafiando, pois, a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 203, § 1o c/c 1.009, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Leidiane Cordeiro Galvão Sociedade Individual de Advocacia, conta a decisão, por este relator proferida nos autos do Agravo de Instrumento, apresentado pela recorrente, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal n. 0007202-88.2013.8.11.0002, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execução Fiscal, condenando o Exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, que o STJ, ao jugar o tema 1.076, fixou a tese de que o arbitramento de honorários, por apreciação equitativa, não é permitido, quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 3o, inciso I, do artigo 85 do CPC.

Informa que o Código de Processo Civil, elegeu o § 8o do art. 85 como regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa, o que não ocorreu no caso em hipótese.

Aduz, portanto, que o Código de Ritos veiculou regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, do valor da condenação ou proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Pugna, por esta razão, pelo conhecimento e provimento do agravo interposto, a fim de reformar o
decisum
que arbitrou a verba sucumbencial em R$2.000,00 (dois mil reais).

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões, id. 192182347.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte agravante visa à reconsideração da decisão objurgada que, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto em face do ato sentencial que arbitrou os honorários advocatícios com base na equidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), não conheceu o recurso, porque o pronunciamento que julga extinto o feito é sentença e, portanto, desafiado por apelação cível.

Vê-se dos autos que, contra a Agravante foi interposta a Execução Fiscal n. 0007202-88.2013.8.11.0002.

Consoante o andamento processual, a Fazenda Pública, após o oferecimento da Exceção de Pré Executividade, pela parte agravante, requereu a extinção do feito.

Assim, o Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, julgou extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

(...)

Nessa perspectiva, ao juiz incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público e que o Poder Judiciário sirva de veículo para o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da LEF.

Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39).

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. (grifos nossos)

Da análise dos autos,
verifica-se que o agravo não ultrapassa a barreira para seu conhecimento, porque o ato impugnado retrata uma sentença, cujos termos deixam clara a descontinuidade da tramitação processual, haja vista a completa extinção do processo
, eis que a CDA n. 20125868, cancelada administrativamente, era o único título objeto da demanda executiva.

No caso em apreço, portanto, cabível seria a interposição de recurso de apelação.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO RECURSAL. 1. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1278883 RN 2011/0219615-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017)

Ainda neste sentido, tem decidido este Sodalício:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e põe fim a ação de execução desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1006634-80.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Anoto que, para que seja reconhecido o princípio da fungibilidade, faz se necessária a presença de três requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro (v.g, interposição de recurso impróprio, quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei, sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido interposto no prazo do que se pretende transformá-lo.

Ausente qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade (AgRg na MC 747/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 3/4/00). (STJ, AgRg na MC 16.397/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 24/05/2010).

No caso em tela, o erro é grosseiro, pois foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, em face de uma decisão terminativa, que pôs fim ao processo, e que, portanto, deveria ser atacada pela via da Apelação.

Inexistindo dúvida objetiva acerca de qual o recurso cabível de interposição no caso concreto, não há falar, conforme a jurisprudência do STJ, acima destacada, em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Logo, o não conhecimento do presente recurso é de rigor.

Assim, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por tais considerações, dada a inexistência, nesta peça recursal, de fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Leidiane Cordeiro Galvão Sociedade Individual de Advocacia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024